Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em primeiro grau. Em contrarrazões, o agravado alegou que o recurso estaria prejudicado em razão da superveniência de sentença no processo de origem. Instado a se manifestar, o agravante anuiu com a alegação e reiterou a perda de objeto do recurso (ID 29709517). Incluído em pauta para julgamento, o recorrente reiterou a alegação de perda de objeto do recurso (ID 33156314). A matéria em questão constitui preliminar que, caso acatada, implicará o não conhecimento do agravo de instrumento. Desta forma, aguarde-se o julgamento do recurso perante o colegiado. Intime-se. Brasília/DF, 7 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403